Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705723-84.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AGATHA MARIA DO ROSARIO REIS GOMES, ANTONIA SORIANO DA COSTA, FRANCISCO ALVES CORREIA, RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, SEBASTIAO RIBEIRO DA PAIXAO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR